Tribunal: TJMT
Processo: 1022983-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022983-95.2020
AGRAVANTES: ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS
AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Em parecer de ID no 70102970, o i. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César manifestou-se nos seguintes termos:
“Os agravantes requerem a prorrogação dos penhores sobre as CPR’s de no 11/2019 (Syngenta – DOC. 17), no 01-012/2020 (Sinagro – DOC. 18), no 036/2020 (COFCO – DOC. 19), no 1331S64739 (ADM do Brasil – DOC. 20) e nas Cédulas Rurais ns. 40/03137-3 (DOC. 21), 40/06639-8 (DOC. 22) 40/06707-6 (DOC. 23), 40/03231-0 (DOC. 24), além do Contrato de Abertura de Teto n. 329.014.544 (DOC. 25) e das Cédulas de Produto Rural ns. 000448082 (DOC. 26), 00448084 (DOC. 27), 000449792 (DOC. 28) e 000453372 (DOC. 29), estas últimas em favor do Banco do Brasil, a fim de que os mesmos recaiam sobre a safra futura.
Para evitar eventual alegação de nulidade, e efetivando o princípio constitucional do contraditório, expresso no art. 5o, inciso LV, da CF/88, bem como no art. 9o, caput, do CPC, ao prever que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, opino pela intimação de todos os credores que serão possivelmente afetados pelo pedido do recorrente, para apresentarem contrarrazões no prazo legal.
Caso deferido o pedido, protesto por novas vistas dos autos para complementação da manifestação.”
Assim, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, tenho por bem deferir o pedido do Ministério Público.
Intimem-se todos os credores listados para, querendo, contrarrazoar a presente demanda no prazo legal.
Após, novas vistas ao i. Procurador de Justiça.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR